Tribunal: TJDFT
Processo: 0709388-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709388-40.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: MARY GEANE PINTO RAMALHO DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 74074428, que conheceu parcialmente do agravo de instrumento interposto pela embargada e deu-lhe parcial provimento, para determinar a penhora de 20% (vinte por cento) da remuneração bruta auferida pela agravante, após os descontos compulsórios, até o pagamento integral da dívida. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 74247578, sustenta que há omissão no v. acórdão embargado, quanto à fixação de percentual de penhora salarial com base na remuneração bruta da embargada, sem a devida justificativa. Ao final, postula o provimento do recurso, a fim de que seja suprido a omissão apontada. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 4 de agosto de 2025 às 15:10:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora